Tribunal: TJMT
Processo: 1057283-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057283-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARCELINA DE BARROS - CPF: 021.824.181-05 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DA MULTA 1.021, § 4.º, do CPC - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO - AUSÊNCIA -
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a parte somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1057283-91.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo Interno.

A Embargante alega que o
decisium
é omisso, eis que não foi demonstrado o caráter protelatório do agravo interposto.

Salienta, ainda, que o intuito do agravo apresentado não era protelar o pagamento da obrigação, mas ter apreciada a matéria acerca dos honorários de advocatícios e a inversão do ônus de sucumbencial, desta forma, pugna pelo afastamento da multa do Agravo Interno.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Agravo Interno e aplicou multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em
28/11/2019,
a Embargada foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo
jus
ao pleito indenizatório. Citada, a Embargante contestou e, em preliminar, arguiu a necessidade de adequação do valor da causa, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, a ausência de documentos indispensáveis, além de ter suscitado a falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu administrativamente o pagamento da indenização
.

No mérito, aduziu ausência de provas quanto a invalidez e disse não estar comprovada a invalidez permanente. Afirmou que inexiste requisitos para o pagamento de danos morais. Argumentou que não há provas de nexo causal entre as lesões e o sinistro. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Em seguida, foi realizada a perícia judicial, qual concluiu o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado e, também, a invalidez permanente, definida como 50% (cinquenta por cento) no tornozelo esquerdo. (ID. 99645507).

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Embargante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que motivou a interposição do Recurso de Apelação pela Seguradora Embargante.

Ao Apelo, distribuído à minha relatoria, neguei provimento mantendo a decisão do Juiz de primeiro grau, posto que
embora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior do
quantum
pleiteado, isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrida. No que tange aos honorários advocatícios, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação por equidade, pois do contrário a verba honorária seria ínfima
(ID. 115658967).

Inconformada, a Seguradora Embargante interpôs Agravo Interno, com base nas mesmas arguições já enfrentadas, requerendo a reforma da decisão.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais do Agravo, o recurso foi desprovido e a Seguradora Embargante foi condenada ao pagamento
de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme o
art. 1.021,
§ 4.º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, a Seguradora Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso e requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Como é cediço, o art. 1.021, § 4º, do CPC, preconiza que,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. ”

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.
(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020 – sem destaque no original).

Desse modo, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a parte somente poderá interpor outro
recurso
se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade. Confira-se:

Art. 1.021.

§ 5.º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
( AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MULTA. NÃO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.

I - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela parte Recorrente, aplicou multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.

II - Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.

III - Nessas hipóteses, não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual. Nesse sentido: AgRg no AREsp 628.238/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.

IV - Agravo interno improvido
. ( AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se a multa imugnada não foi paga, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito no mencionado § 5º do art. 1.021 do CPC.

Saliente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no ato da interposição do recurso
, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, em razão de ausência de previsão legal expressa, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 APLICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA
1. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2º, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Precedentes do STJ. 2. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. ( AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 39.885/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020 – sem destaque no original).

Ademais, destaca-se que a alegação de violação ao art. 1.021, § 4º, do CPC não afasta a imposição de recolhimento da multa aplicada, pois, como já ressaltado, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO
RECURSO
. AINDA QUE O OBJETO DO
RECURSO
ESTEJA RELACIONADO COM A LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 5º, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 2. A interposição de recursos não implica em ‘litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’ ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno improvido”.
( AgInt no AREsp 1669718/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020 – sem destaque no original).

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em face da ausência de prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022